Tribunal: TJDFT
Processo: 0713337-55.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. BOLETO BANCÁRIO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA.
1. A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pela autora confunde-se com o mérito da ação, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada.
2. As instituições financeiras submetem-se ao CDC (STJ, Súmula no 297).
3. A responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, o que não quer dizer que seja “responsabilidade pelo risco integral”, devendo ser afastada por inexistência de falha no serviço e/ou por culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro (CDC, art. 14).
4. O denominado “golpe do boleto” já se tornou bastante conhecido e divulgado no meio social. A atitude da autora de pagar um boleto oferecido por telefone e enviado pelo WhatsApp em valor significativo, sem checar, por outros meios, a veracidade da solicitação, revela uma falta de cautela mínima, esperada do homem médio, sobretudo quando o próprio credor alerta sobre a existência de fraudes e disponibiliza ferramentas para confirmar a veracidade dos boletos recebidos.
5. De todos, em qualquer situação, contexto ou circunstância, são exigíveis prudência e precaução. O Direito não socorre os imprudentes nem os descuidados.
6. Evidenciada a culpa exclusiva da vítima, afasta-se a responsabilidade do banco de restituir o valor pago por meio de boleto falso (CDC, art. 14, § 3o).
7. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido.